Tribunal: CARF
Processo: 12448.725208/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/04/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O Mandado de Procedimento Fiscal é mera formalidade administrativa ligada à autorização e ao controle da execução dos procedimentos de fiscalização e a eventual existência de falhas em seu cumprimento não dá causa à nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTUAÇÃO. NÃO DEFINIÇÃO CLARA E PRECISA DA MULTA ISOLADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA APLICÁVEL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra­matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra­matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é insanável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725208/2011-26
ACÓRDÃO
1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/04/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O Mandado de Procedimento Fiscal é mera formalidade administrativa
ligada à autorização e ao controle da execução dos procedimentos de
fiscalização e a eventual existência de falhas em seu cumprimento não dá
causa à nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTUAÇÃO. NÃO DEFINIÇÃO CLARA E PRECISA DA
MULTA ISOLADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA APLICÁVEL.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na
eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro
que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e
concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no
consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo
objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A
determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e
alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se
referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra
forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a
obrigação tributária, o vício é insanável.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1. Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir (destacaremos).
2. Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
DRF RIO DE JANEIRO 1, do auto de infração (fls.64/67), em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, efetuou-se o lançamento de ofício, uma
vez que foram apuradas as infrações aos dispositivos legais, como abaixo se mostra:
3. A interessada efetuou compensação indevida por meio das DCOMP(S)
eletrônicas, com base em crédito contra a Fazenda Pública informado no processo administrativo
no 13708.001419/2006-67 (trata de pedido de habilitação de crédito reconhecida por decisão
judicial, transitada em julgado), que não se referia a tributo ou contribuição administrado pela
RFB, originando a Representação Fiscal (fls.09/10), como se mostra a seguir, tendo sido essas
DCOMP(s) consideradas como não declaradas segundo consta nos autos do processo no
15374.724282/2009-18, vejamos: 04304.95213.171006.1.3.04-1891; 32798.30372.150107.1.3.04-
0688;
14621.60074.131206.1.3.04-0586;
13026.14285.140706.1.3.04-3301,
e
27736.07755.231106.1.3.04-0161.
4. Foi, então, exigida a MULTA REGULAMENTAR – Código 3148, no valor total de R$
3.612.871,62 (três milhões, seiscentos e doze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e
dois centavos), como abaixo se mostra:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
3

Data Valor Multa Regulamentar
30/04/2010
R$ 3.612.871,62
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas
Leis nos 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 15 junho de
2007.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Uma vez ter tomado ciência do auto de infração, em apreço, em 02/03/2011,
consoante cópia do AR de fls.45/46, a interessada protocolizou as suas alegações de defesa no
CAC/CENTRO/EMPRESA (Divisão de Tecnologia - DITEC), em 01/04/2011 (fls.47/55), que se fizeram
acompanhar da documentação de fls.56/186, ora sumarizadas, como segue:
PRELIMINAR DE NULIDADE
O auto de infração é nulo de pleno direito uma vez que nega vigência aos
requisitos formais necessários à sua validação estabelecidos pelo Decreto no
70.235/1972, a saber:
a) descrição detalhada dos fatos, b) base de cálculo da multa isolada e respectiva
alíquota. Estamos diante, enfim, de um auto de infração manifestamente nulo
haja vista que sequer indicou o número do seu mandado de procedimento
fiscal;
DOS FATOS E DO DIREITO
De plano, ressalte-se, data máxima vênia, que o auto de infração é
manifestamente ilegal, abusivo e arbitrário; (destaques da interessada),
Jamais poderia o ilustre Auditor Fiscal ter nos autuado com o único fundamento
no art. 18 da Lei 10.833/2003 pois tal trata da imposição de multa em razão da
não homologação de compensação quando se comprova a falsidade da
declaração, hipótese esta diversa do caso vertente e não mencionada no
despacho decisório;
Os supostos débitos relacionados nas 5 PER/DCOMP(s) foram objeto de pedido de
parcelamento em 14/09/2009, através da adesão ao parcelamento instituído por
meio da Lei no 11.941/2009, conforme documentação em anexo (doc04), desta
feita, quando a decisão reconheceu as compensações como não-declaradas, estas
já não mais existiam;
Ademais, muito antes de ser exarado o despacho decisório de 29/03/2010, já
havíamos informado à RFB acerca, via DCTF, que os débitos, em apreço,
encontravam-se em aberto (doc.05);
DO PEDIDO
Em vista das razões de direito expostas e demonstradas, requer seja o lançamento
julgado inteiramente improcedente.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
4
6. A Egrégia 4a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 16/05/2018 (e-fls. 250/258) negou
provimento à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/04/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O Mandado de Procedimento Fiscal é mera formalidade administrativa ligada à
autorização e ao controle da execução dos procedimentos de fiscalização e a
eventual existência de falhas em seu cumprimento não dá causa à nulidade do
lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTUAÇÃO. DEFINIÇÃO CLARA E PRECISA DA MULTA
ISOLADA.
Improcede a alegação de falta de definição clara e precisa da multa isolada, cerne
da atuação, pois na situação em que o auto de infração foi formalizado, em estrita
observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário
Nacional e art. 10 do Decreto no 70.235/1972, especialmente no que se refere à
descrição dos fatos e ao enquadramento legal da infração, que foi expresso de
modo claro e preciso, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os
fatos a ele atribuídos, não tendo havido, assim, ofensa ao disposto no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972. Além disso, a minuciosa e detalhada
impugnação apresentada comprova cabalmente que o contribuinte teve a
perfeita compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer
prejuízo a sua defesa.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
A legislação que disciplina o instituto da compensação condiciona a exigência de
multa isolada, aplicável nas hipóteses de compensação considerada como não
declarada.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
7. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fl.265/277), o qual repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação, em síntese:
II- DA NULIDADE
Com efeito, em que pese a ilustre consideração a quo, que o Auto de Infração
impugnado é NULO DE PLENO DIREITO, pois nega vigência aos requisitos formais
necessários à sua validação, estabelecidos pelo art. 10, do Decreto n° 70.235/72, e
ainda, cerceia o direito de defesa da Recorrente, in verbis:
(i) descrição detalhada dos fatos. Ausência no auto de infração de descrição de
qual hipótese do art. 18, da Lei n° 10.833/2003 foi enquadrada a Impugnante.
Ausência de descrição de qual a alíquota aplicada.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
5
Ausência de descrição da base de cálculo, Ausência de descrição dos débitos que
seriam compensados.
Requisitos Obrigatórios. Inciso III, do art. 10, do Decreto n° 70.235/1972.
III - DA SÍNTESE DOS FATOS E DO DIREITO
Condigna o Auto de Infração impugnado que o "sujeito passivo efetuou
compensação indevida de valores em declaração prestada, mediante
apresentação dos documentos eletrônicos 13026.14285.140706.1.3.04-3301,
04304.95213,171006,1.3.04-1891,
27736.07755.231106.1.3.04-
0161,32798.30372.150107.1.3.04-0688,
27736.07755.23106.1.3.04-
0161,14621,60024,131206,1,3.04.0586, os quais, após análise acurada da
autoridade administrativa fiscal, foram considerados como compensações "NÃO
DECLARADAS", (...)".
Estaria à Recorrente enquadrada na hipótese estabelecido pelo "art. 18 da Lei n°
10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11,051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18
da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007.
Da leitura do auto de infração, verifica-se que o mesmo, nas palavras do auditor
fiscal autuante, é decorrente do despacho decisório exarado nos autos do
processo
administrativo
n°
15374.724282/2009-18,
que
considerou
as
compensações como "NÃO DECLARADAS", ao fundamento de que os créditos que
foram objeto dos pedidos de compensações não se referiam a tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Se o despacho decisório considerou como "NÃO DECLARADAS" as compensações
sob a fundamentação de que os créditos não se referiam a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal — SRF, nos termos da alínea "e",
do §12, do art, 74, da Lei n° 9,430/96, jamais poderia o auditor fiscal ter autuado
a Recorrente, pois o art., 18, da Lei n° 10.833/2003, único fundamento da
autuação, trata, especificamente, de imposição de muita em razão de não-
homologação de compensação quando se comprove a falsidade da declaração,
hipótese diversa do caso vertente e não mencionada no despacho decisório.
Os supostos débitos relacionados nas 5 (cinco) PER/DCOMP's, consideradas como
"Não Declaradas", foram objeto de pedido de parcelamento. Isto foi feito em 14
de setembro de 2009, através da adesão ao parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/20089. Assim sendo, quando a decisão reconheceu as compensações como
não- declaradas, em 29.03.2010, elas não mais existiam, pois já havia perdido o
seu objeto em virtude de parcelamento, datado de 14.09.2009.
O despacho decisório, datado de 29/03/2010, já havia a Recorrente, informado à
Receita Federal do Brasil, mediante a entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF, que os aludidos débitos relacionados nas 5 (cinco)
compensações encontravam-se em aberto. Consequentemente, canceladas
estavam as compensações.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
6
E, EMBORA INEXISTA NO AUTO DE INFRAÇÃO A BASE DE CÁLCULO E À RESPECTIVA
ALÍQUOTA DA MULTA APLICADA, O QUE O TORNA NULO DE PLENO DIREITO,
jamais poderia ser de R$ 3.612.872,62 (três milhões seiscentos e doze mil e
oitocentos de setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), pois o somatório das
PER/DCOMP’s não ultrapassa R$ 737.564,97 (setecentos e trinta e sete mil e
quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Que em reposta a Carta de Cobrança acima, em 27.05.2010, comunicou à Receita
Federal, que "os débitos objeto da carta de cobrança, são objeto do parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/09, em fase de consolidação.
8. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
9. É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
10. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
Dos Fatos
11. Conforme relatado trata o presente processo do Auto de Infração fls. 64/67, que
exige o valor de R$ 3.612.871,62 a título de multa de ofício isolada, em decorrência de declarações
de compensação consideradas não declarada, apresentadas pela empresa autuada.
12. Da leitura do auto de infração, verifica-se que o mesmo, é decorrente do
despacho decisório exarado nos autos do processo administrativo n° 15374.724282/2009-18, que
considerou as compensações como "NÃO DECLARADAS", ao fundamento de que os créditos que
foram objeto dos pedidos de compensações não se referiam a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
13. A infração imputada (compensação considerada não declarada) ocorreu na data
de
transmissão
dos
PER/DCOMPS
nos

13026.14285,140706.1.3.04-3301,
04304.95213,171006,1.3.04-1891, 27736.07755.231106.1.3.04-0161,32798.30372.150107.1.3.04-
0688, 27736.07755.23106.1.3.04-0161,14621,60024,131206,1,3.04.0586.
Preliminar
14. Observa-se que no recurso o contribuinte insurge-se em relação ao lançamento
e à decisão de primeira instância, onde alega que o Auto de Infração é NULO DE PLENO DIREITO,
pois nega vigência aos requisitos formais necessários à sua validação, estabelecidos pelo art. 10,
do Decreto n° 70.235/72, cerceando o seu direito de defesa, conforme pontos apresentados
abaixo de forma sintetizada:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
7

Descrição detalhada dos fatos. Ausência no auto de infração de descrição
de qual hipótese do art. 18, da Lei n° 10.833/2003 foi enquadrada.

Ausência de descrição de qual a alíquota aplicada.

Ausência de descrição da base de cálculo

Ausência de descrição dos débitos que seriam compensados.

Requisitos Obrigatórios. Inciso III, do art. 10, do Decreto n° 70.235/1972.

Não indicação do número do MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
 Que não foi aberto processo administrativo até a data da protocolização
deste Recurso , que sequer indica endereço idôneo da lavratura do auto de
infração, pois o local indicado no auto, "Av. Presidente Antonio Carlos, N°
375, 30 andar, sala 320, Centro — Rio de Janeiro / RJ", funciona o Setor de
Programação e Logística, setor totalmente diverso da Receita Federal do
Brasil; fato este que torna, também, o auto de infração nulo de pleno direito,
nos termos do inciso H, do art. 10, do Decreto n° 70.235/72.
Nulidade por cerceamento de defesa
15. No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
16. Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
17. De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
8
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

18. Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido
pelo contribuinte.
19. No presente caso, o Recorrente aduz, em apertada síntese, que o auto de
infração ao não apresentar as razões detalhadas do lançamento fiscal de ofício, dificultou e
inviabilizou a defesa, uma vez que em relação ao mérito não foram apresentadas as verdadeiras
razões do lançamento.
20. No Auto de Infração (fls. 4), foram narrados os seguintes fatos, conforme
reproduzido abaixo:
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, mediante apresentação dos documentos eletrônicos (...), os quais, após
análise acurada da autoridade administrativa fiscal, foram considerados como
declarações de compensação “NÃO DECLARADAS”, conforme consta nos autos do
processo administrativo 15374.724282/2009-18.
Data: 30/04/2010
Valor Multa Regulamentar: R$ 3.612.871,62
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos 11.051/04 e
11.196/05 e pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 15 junho de 2007.

21. Depreende-se da reprodução acima que a fiscalização, em momento algum,
descreve as infrações cometidas e como foram apurados os valores lançados, base de cálculo e
alíquota, limitando-se a informar o período de apuração, o valor da multa regulamentar e
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
9
enquadramento, não faz referência a forma como foi apurada a base de cálculo que está sendo
lançada e a alíquota aplicada.

22. A decisão de primeira instância rechaçou a alegação de cerceamento de defesa
sob os seguintes fundamentos (fls. 250/258):
Acerca da questão, temos que:
No que tange à nulidade verifica-se que não existem quaisquer vícios insanáveis,
previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar nulidade do
lançamento, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir
transcrito:
Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Em relação ao Auto de Infração impugnado, verifica-se que foram lavrados por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais previstos na legislação tributária e com a correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Constata-se, ainda, do exame dos autos, que a descrição dos fatos e as provas
juntadas ao processo permitem esclarecer a causa central da autuação, bem
como toda sistemática aplicável à constituição do crédito tributário. Por sua vez, a
argumentação desenvolvida pela interessada nas peças impugnatórias, permite
concluir que a razão da autuação e a metodologia de apuração do crédito
tributário foi compreendida, in totum, tanto que exaustivamente contestada,
como bem se vê, por toda peça de defesa de fls. 47/55.
O Auto de Infração só seria considerado nulo na hipótese de conter elementos
que implicassem preterição do direito de defesa do sujeito passivo, ou, ainda, se
ausentes os requisitos mínimos necessários à sua feitura em boa forma, de modo
a, igualmente, impedir o exercício desse direito, em sua amplitude, o que não se
afigura no caso, ora sob análise.
Do exposto é de se concluir que a fiscalização agiu em perfeita consonância com o
artigo 142 do Código Tributário Nacional, CTN, e ainda com as normas contidas no
Decreto no 70.235/72, não podendo, se acatar, sob qualquer argumento
apresentado, a nulidade suscitada pela interessada.
(...)
23. Pois bem! Ao analisar os pertinentes argumentos apresentados pela Recorrente,
o Acórdão recorrido fugiu à resposta objetiva aos questionamentos apresentados, justificando que
o Auto de Infração foi lavrado por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
10
os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação tributária e com a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária.
24. E aponta ainda dispositivos legais em abstrato, sem, contudo, esclarecer como
os dispositivos em questão se aplicam ao caso concreto, qual hipótese, fato gerador, base de
cálculo, alíquota e etc.
25. Ao contrário do que foi argumentado pelo julgador a quo não houve a correta
descrição dos fatos geradores, base de cálculo, alíquota, no Auto de Infração, não bastando para
tanto a simples menção de dispositivos legais pertinentes à autuação e, também, ter havido a
descrição dos fatos em outro processo relativo às compensações realizadas.

26. O Acórdão se restringiu a dizer que não houve violação ao contraditório ou
ampla defesa uma vez que foram apontados os dispositivos da lei pertinentes, mas a falta de
descrição dos elementos constitutivos do crédito, por si só, é capaz de provocar a nulidade do
auto de infração.
27. Desta forma, a falta de indicação dos elementos necessários a identificação da
base de cálculo e alíquota da Multa Isolada, prejudicou a defesa da recorrente, pois impossibilitou
a impugnação específica.
28. Constata-se que a autoridade fiscal utiliza como base de cálculo, os valores dos
débitos compensados, onde considera como base de cálculo a totalidade dos débitos
compensados, totalmente em desacordo ao que determina a legislação aplicável, conforme se
observa abaixo:

PER/DCOMP
DATA DA
TRANSMISSÃO
VALOR R$
13026.14285.140706.1.2.04-3301
14/07/2006 2.988.638,04
04304.95213.171006.1.3.04-1891
17/10/2006
172.952,84
27736.07755.231106.1.3.04-0161
23/11/2006
43.072,23
14621.60024.131206.1.3.04-0586
13/12/2006
42.561,32
32798.30372.150107.1.3.04-0688
15/01/2007
365.646,98
Total dos débitos

3.612.871,62
29. A lei no 10.833/2003 e suas alterações, determina como deve ser apurado a
multa isolada a ser aplicada, nos casos de Dcomp considerada não declarada, como no caso em
questão, aplicando-se a multa de 75% prevista no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96,
duplicado, quando for o caso. Veja-se:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.747 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725208/2011-26
11
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
30. No entanto, no caso específico, não foi o que ocorreu. A autoridade fiscal
aplicou a multa pelo valor total dos débitos compensados e ainda não demonstrou qual a alíquota
a ser aplicada (75% ou 150%), totalmente em desacordo coma norma legal.
31. Neste sentido, entendo que o lançamento não obedeceu às formalidades
previstas no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que além de não conter a descrição
precisa da matéria tributável, não há indicação da metodologia utilizada para o cálculo do crédito
tributário exigido e dos elementos utilizados na apuração do crédito tributário.
32. A omissão ocorrida, por decorrência lógica, impede o verdadeiro exercício de
defesa pelo contribuinte, uma vez que os argumentos de mérito ensejadores da imposição
tributária das supostas multas regulamentares (multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada) não estão
relacionados no presente auto de infração recorrido, de forma que não há como presumir o
verdadeiro motivo da presente lavratura. É clara a violação ao princípio garantidor da ampla
defesa.
33. Por conseguinte, restando caracterizado o prejuízo à defesa do contribuinte, há
que se impor a nulidade da autuação, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Conclusão

34. Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando o auto de infração em comento.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 319
DF CARF MF
Original